Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. EVENTUAL REMOÇÃO DO BEM. DISTRITO FEDERAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSE PLENA E EXCLUSIVA.

1. O Decreto-Lei n. 911/1969, que regulamenta a alienação fiduciária, prevê a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, na hipótese de o devedor não quitar integralmente a dívida após o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar.
2. Os §§6o e 7° do Art. 3° do Decreto-Lei n. 911/69 prevêem, no caso de improcedência da ação de busca e apreensão, o pagamento de uma multa de 50 % (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, se o bem já tiver sido alienado, além de perdas e danos.
3. A decisão agravada não restringiu a remoção ou alienação do veículo para fora do Distrito Federal, mas apenas advertiu que, durante o prazo para purgação da mora, no qual ainda não foi consolidada a posse e propriedade do bem em benefício do credor, caso removido o veículo para outra comarca, deveria ser comunicado o juízo.
4. Recurso desprovido.